Tribunal: TJDFT
Processo: 0703535-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENSALIDADES ESCOLARES. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. GENITOR QUE NÃO FIRMOU O CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. À luz da Teoria da Asserção, analisam-se as condições da ação segundo os fatos narrados na petição inicial.
2. A obrigação do genitor de prover o sustento de sua filha, por si só, não caracteriza sua legitimidade passiva para adimplir obrigação contratual, a qual não manifestou o animus de contratar.
3. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais
4. Negou-se provimento ao recurso.